Tribunal: TJMT
Processo: 1002237-83.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002237-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE JOVIO - CPF: 037.632.671-90 (APELANTE), KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002237-83.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
– DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ONUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não restou demonstrada nos autos a manutenção indevida de dado cadastral em nome da autora, após a determinação da ré se abster de inserir a parte apelante nos cadastros de inadimplentes.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005392-81.2024.8.11.0000

Apelação nº 1002237-83.2020.8.11.0041

Apelante:
Cristiane Jovio

Apelado
: Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Cristiane Jovio.

Ação:
Revisional de Consumo de Energia Elétrica
proposta por
Cristiane Jovio

em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Sentença: Julgou parcialmente procedente a ação, declarou inexistentes os débitos das cobranças de março de 2015 no valor de R$ 88,01, maio de 2015 no valor de R$ 179,59 e

e junho de 2015 no valor de R$ 250,00,

setembro/2015 no valor de R$ 74,87, e fevereiro/2019 no valor de R$ 58,88, bem como determinou o refaturamento das faturas de Outubro/2015 até Novembro/2017 e da fatura de Maio/2018 devendo a concessionária readequar o valor observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da fatura indevida.

Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários que fixou em R$ 2.500,00.

Apelação
(Id. 207986755): Aduz, em síntese, que faz jus a indenização por danos morais, porquanto alega que o juízo de origem deixou de analisar o extrato do Serasa que comprova a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Defende a majoração dos honorários sucumbenciais em 20% sob o valor da condenação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Contrarrazões: Pelo desprovimento (Id.

207986758
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002237-83.2020.8.11.0041

V O T O

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a autora e alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

A autora é titular na Unidade Consumidora de nº 6/2103036-6. Afirma que a partir do mês de novembro/2020, passou a receber faturas que não correspondiam com o consumo. Defende a ilegalidade da cobrança, motivo pelo qual ajuizou a ação que foi julgada parcialmente procedente.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que nos autos a inscrição do nome da autora em órgãos restritivos de crédito foi realizado em 29.04.2019 (Id 207986680) e a determinação para a concessionaria se abster de inserir a apelante nos cadastros de inadimplentes foi deferida em 23.01.2020. (Id. 207986682)

Assim, incumbe à parte autora demonstrar a manutenção e a permanência do nome em cadastro negativo. (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024